Tribunal: TJDFT
Processo: 0756854-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADVOGADO. PERDA DE UMA CHANCE NÃO CARACTERIZADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ABDALA VEGA ADVOGADOS e DIREF – ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais. A decisão condenou a sociedade de advogados ao pagamento de indenização por danos materiais, a título de perda de uma chance, no valor de R$ 5.330,56 (cinco mil, trezentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos) e da multa prevista no art. 467 da CLT. O escritório recorreu apenas contra a concessão da gratuidade de justiça à DIREF, enquanto a associação requereu majoração da indenização e condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a suficiência da prova de hipossuficiência financeira da associação para manutenção da gratuidade de justiça; (ii) definir se a indenização por danos materiais deve ser majorada; (iii) analisar a possibilidade de condenação da sociedade de advogados ao pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos faz jus à gratuidade de justiça quando comprova impossibilidade de arcar com despesas processuais, conforme Súmula 481 do STJ. No caso, a DIREF apresentou demonstrativos de resultados deficitários nos anos de 2023 e 2024, suficientes para manutenção do benefício, não havendo prova em contrário.
4. A responsabilidade civil do advogado, quando fundada na teoria da perda de uma chance, exige demonstração de que a conduta negligente privou o cliente de oportunidade real e séria de resultado mais favorável.
5. A condenação trabalhista da associação decorreu, em grande parte, de provas robustas do vínculo empregatício, do não registro em CTPS, da ausência de recolhimento de FGTS e da dispensa durante a estabilidade gestante. Assim, não havia probabilidade real de êxito integral, restando apenas chances concretas de êxito quanto à prescrição quinquenal do FGTS e à multa do art. 467 da CLT.
6. A indenização fixada na sentença, limitada a esses pontos (R$ 5.330,56 e valor da multa), reflete adequadamente a extensão da chance perdida, não cabendo majoração.
7. Para a configuração do dano moral à pessoa jurídica, exige-se prova de abalo à sua honra objetiva e credibilidade institucional. No caso, não restou demonstrado que pedidos de desligamento de associados decorreram diretamente da atuação do escritório ou do processo trabalhista, não havendo dano extrapatrimonial indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica sem fins lucrativos depende da demonstração, por meio de DREs deficitários, da incapacidade de arcar com as custas, cabendo à parte contrária apresentar prova em sentido oposto.
2. A responsabilidade civil do advogado por perda de uma chance somente se configura em relação às oportunidades concretas e reais de êxito processual, não verificadas nos autos.
3. A indenização por dano moral à pessoa jurídica exige demonstração de efetivo abalo à sua honra objetiva, reputação ou credibilidade, o que não se presume.